Tribunal: TJMT
Processo: 1010902-75.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010902-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WILLIAN CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 003.171.471-45 (ADVOGADO), SUELI DE FATIMA CARDOSO - CPF: 444.604.659-49 (AGRAVANTE), SIRLEY CARDOSO SANTIAGO - CPF: 436.954.429-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (AGRAVADO), SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA - CNPJ: 04.076.056/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO - CPF: 182.026.241-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
SIRLEY CARDOSO SANTIAGO e SUELI DE FATIMA CARDOSO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALEGADA
PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ALTA MOVIMENTAÇÃO DA
S
CONTA
S
BANCÁRIA
S
NA OCASIÃO DA CONSTRIÇÃO

- PRESERVAÇÃO
DA DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Ausentes
elementos de prova suficientemente hábeis a indicar que o valor penhorado deriva exclusivamente da aposentadoria
dos executados
,
impõe-se
a manutenção
da
penhora, pois

é da parte executada o ônus de comprovar que os valores sob constrição
,
em conta bancária
,
têm origem em tais proventos
.
Inteligência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 8o do Código de Processo Civil, c/c o art. 797,
caput
, do mesmo Código, e entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça exarado no
EREsp
n. 1.582.475/MG.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
SIRLEY CARDOSO SANTIAGO
e
SUELI DE FATIMA CARDOSO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 143298951 – Autos de Origem – no 0000416-26.2004.8.11.0040) pelo Juízo da 2a Vara Cível
da Comarca
de Sorriso-MT que
,

em Cumprimento de Sentença movido por
BANCO DO BRASIL S/A
,
manteve a penhora efetivada pelo sistema SISBAJUD
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença realizado por Banco do Brasil S/A em face do SUELI DE FATIMA CARDOSO & CIA. LTDA, SUELI DE FATIMA CARDOSO, SIRLEY CARDOSO SANTIAGO e NEWTON PEDRO DE MORAES SANTIAGO.
Devidamente intimados, os executados não realizaram o pagamento do débito, razão pela qual foi determinada a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, sendo penhorados valores em nome de Sueli (R$ 7.761,52), Sirley (R$ 2.674,34)
e Newton (R$ 3.885,00). Instados, os executados impugnaram a penhora, aduzindo a impenhorabilidade dos valores, eis que oriundos de proventos de aposentadora e de pensão alimentícia
.

A parte exequente, por seu turno, pugnou pela manutenção.

Pois bem.

De início, insta o registrar o que dispõe o artigo 833, em seus incisos IV e X, e § 3°, todos do CPC que:

“São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X – a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.”

Assim sendo,
as frágeis provas acostadas aos autos pela parte executada não comprovam de forma inequívoca que os valores constritos nos autos sejam exclusivamente decorrentes de pensão alimentícia ou benefício previdenciário. De mesmo modo, os extratos bancários juntados aos autos também não comprovam que as contas bancárias eram utilizadas unicamente como de cadernetas de poupança
, situação que igualmente afasta a impenhorabilidade, contida no art. 833, IV e X do CPC.

Sendo incumbência dos executados o ônus de comprovar que as quantias penhoradas
eram unicamente decorrentes de verba alimentar, assim como que as contas bancárias possuíam movimentações exclusivamente como de cadernetas de poupança, tratando-se, pois, de fato constitutivo do seu direito, o que, no entanto, não logrou êxito em demonstrar,
impõe-se a manutenção da penhora efetivada pelo sistema SISBAJUD.

[...]
[Grifos
nossos
]

O agravante, em sua minuta recursal (ID
211348652
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Impenhorabilidade dos valores

Foi emitido despacho, por este Relator, para que os agravantes comprovassem os requisitos para receber os benefícios da gratuidade da justiça ou que pagassem o preparo em cinco dias (ID
211928163
).

Em sequência, o
s
agravado
s
opt
aram
por pagar o preparo, conforme certidão de ID
213675667
.

A tutela de urgência recursal foi indeferida,
conforme a
decisão interlocutória de ID
215253193 proferida por este Relator
.

A instituição financeira agravada, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
217602665
) na qual rebate as alegações do
s
agravante
s
.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
decisão-29780263
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
SIRLEY CARDOSO SANTIAGO e SUELI DE FATIMA CARDOSO

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento tem por escopo decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT que, em cumprimento de sentença realizado pela instituição financeira agravada, manteve a penhora efetivada pelo sistema SISBAJUD em desfavor do ora recorrente.

Ressai dos autos que os executados, devidamente intimados, não realizaram o pagamento do débito, razão pela qual foi determinada a busca de ativos financeiros, via SISBAJUD, sendo penhorados valores em nome de
Sueli de Fatima Cardoso (R$ 7.761,52), Sirley Cardoso Santiago (R$ 2.674,34)
, ora agravantes,
e
de
Newton Pedro de Moraes Santiago (R$ 3.885,00).

Em síntese, o Juízo
a quo
, ao decidir sobre a impugnação à penhora, entendeu pela manutenção por ausência de comprovação de que os valores conscritos sejam exclusivamente decorrentes de benefício previdenciário e, também, em decorrência dos extratos bancários não demonstrarem que a conta bancária era utilizada exclusivamente como caderneta de poupança.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo
s
agravante
s
.

1. Impenhorabilidade dos valores

Os agravantes sustentam
a necessidade de
se
reconhecer a
impenhorabilidade do valor
bloqueado
,

com fulcro no
artigo 833, IV
, do Código de Processo Civil
, por se tratar de prove
ntos de aposentadoria
.

Pois bem.
Como é cediço, a penhora sobre valores bloqueados através do sistema do SISBAJUD observa a ordem de preferência prevista no art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, nestes termos:

[...]

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I -
dinheiro
, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira
;

[...]
[Grifo
nosso]

Não obstante, há regra referente à impenhorabilidade salarial, nos termos do art. 833 do Código de Processo Civil, pois proíbe, em tese, a aludida prática ao estabelecer:

Art. 833.
São impenhoráveis
:

[...]

IV -
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.

[...]
[Grifo
nosso]

Todavia, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada
quando for preservado percentual de tais
verbas capaz
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
” (
EREsp
n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018,
REPDJe
19/3/2019,
DJe
16/10/2018).

Assim, em que pese o salário, os vencimentos, proventos de aposentadoria e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistirem em verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição,
há exceções que
devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente
.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, mas tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de se permitir os descontos dos rendimentos do devedor,
desde que limitados, como regra geral, ao percentual de 30% do vencimento líquido
, conforme cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.

(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021) [Grifo nosso]

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ,
a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021)

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida, e tampouco ser privado do exercício de seus direitos fundamentais razão pela qual o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA PESSOAL – PRETENSÃO DE PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO (30%) – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A penhora em conta salário/aposentadoria é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família
.

(TJ-MT 10232957120208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2021) [Grifo nosso]

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO.
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE.
PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento da Corte Especial do STJ,
a regra geral de impenhorabilidade de salários (art. 649, IV, do CPC/1973; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, ainda que para fins de satisfação de crédito não alimentar, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem (acerca da razoabilidade do percentual a ser penhorado) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1906957 SP 2020/0306526-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2021) [Grifo nosso]

Na hipótese,
pelo que se depreende
dos autos, foram
penhorados valores em nome
d
a
agravante

Sueli
,

na monta de
R$ 7.761,52
(sete mil, setecentos e
sessenta e um reais, cinquenta e dois centavos
)
,
e

da
agravante
Sirley
no valor de
R$ 2.674,34
(dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais,
trinta e quatro centavos).

No que se refere
à
agravante Sirley
, observa-se que foram acostados extratos de conta bancária
sob ID. 211348667
e 211348668
, contudo, tais documentos por si só não possuem o condão de comprovar
a alegada impenhorabilidade dos valores constritos.

Ressalta-se que
a referida agravante recebe mensalmente
,
a título de benefício do INSS
,
o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais)
, porém,
seus gastos superam em muito o montante percebido,
restando evidente que
grande parte dos valores em conta não derivam da aposentadoria.

Portanto,
não vislumbro
elementos probatórios suficientes para afirmar que o valor
bloqueado é impenhorável.

Por sua vez,
verifica-se que
a agravante Sueli
possui
aposentadoria no valor bruto de R$
12.833,34
(dezessete mil,
noventa e seis reais, noventa e nove centavos),
em 11/2023
, conforme ID.
211348669
.

Pelo que se depreende do
extrato de conta corrente acostado sob ID.
211348670 - Pág. 5
,
a
agravante
detinha em sua conta bancária
o valor de
R$
25.681,12
(
vinte e cinco
mil,
seiscentos e oitenta e um
reais,
doze
centavos)
, apenas 10 (dez) dias antes da ordem de bloqueio
, havendo registros de várias transferências via PIX
, inclusive, na ordem de R$ 13.000,00 (treze mil reais), como ocorrido em 06/12/2023
.

De igualmente maneira, portanto, entendo que não há elementos de prova suficientemente hábeis a indicar que o valor penhorado
deriva exclusivamente da aposentadoria da agravante, de modo que
, a priori,
impõem-se
a
manutenção da
decisão exarada pelo douto Magistrado
a quo
.

Registro, ainda, que
o
s
valor
es
bloqueado
s
se mostra
m
razoáve
is
, e o saldo remanescente
é suficiente

a fim de garantir
a
sobrevivência
do agravante
, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Por oportuno,
destaca-se
que
, para que

os valores
não derivados da aposentadoria
sejam protegidos
pela impenhorabilidade,
deve ser comprovado
o
propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar
n
os autos.

Desse modo, a constrição efetivada está em consonância com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
previstos no
art. 8o do Código de Processo Civil, c/c o art. 797,
caput
, do mesmo Código, que dispõe que a execução se realiza no interesse do exequente
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024